Tribunal: TJMT
Processo: 8010100-35.2013.8.11.0099
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010100-35.2013.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 032.956.241-00 (RECORRIDO), SAMUEL ALVES COMIN - CPF: 855.079.972-68 (ADVOGADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), ADELAR FERREIRA PADILHA - CPF: 341.359.602-00 (RECORRIDO), ZILDA ROSA SALAZER (RECORRENTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010100-35.2013.8.11.0099

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cotriguaçu/MT

Recorrente(s):

Zilda Rosa Salaza

Recorrido(s):

Rosemeire dos Santos Farias e

Adelar Ferreira Padilha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente
a pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de
CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 18.169,26 (dezoito mil cento e sessenta e nove reais e vinte seis centavos)
, a título de danos materiais (lucros cessantes e reembolso de despesas médicas), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do evento danoso –
30/05/2013 –
(súmula 43/STJ)
; CONDENAR ainda a parte ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso – 30/05/2013 - e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Por meio da decisão proferida em 07.12.2020 (ID. no 68136963) indeferi o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Recorrente e lhe concedi o prazo de 48 horas, para providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 07.01.2021 (ID no 71682453), observo que a Recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo entendo que deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator